Tribunal: STF
Processo: ARE 1564994
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA CIVIS, IRREGULARIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIME MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo qual “REJEIT[ADA] as preliminares defensivas arguidas; D[ADO] PARCIAL provimento ao apelo ministerial, reformando a sentença absolutória proferida e condenando Michel Barbosa Coelho pela prática dos delitos de concussão e associação para o tráfico de drogas, descritos nos artigos 305 do Código Penal Militar (por duas vezes) e 35 da Lei nº 11.343/06 (...), D[ADO] PARCIAL provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença a quo em relação à condenação do réu Dario Satilite, mas reduzindo as respectivas penas impostas” (fl. 28, e-doc. 42). Esta a ementa do julgado:



    “POLICIAL MILITAR — APELAÇÃO CRIMINAL — DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ABSOLVEU UM DOS RÉUS E CONDENOU O OUTRO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE CONCUSSÃO, POR DUAS VEZES, E DE ASSOCIAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS — RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA — APELO DEFENSIVO — PRELIMINARES ARGUINDO A NULIDADE DO FEITO — PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO — PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS — REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES — CONJUNTO PROBATÓRIO PERFEITAMENTE APTO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE — ACOLHIMENTO DO PLEITO QUANTO A REDUÇÃO DA PENA — PREVALÊNCIA DO VOTO DO REVISOR EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA REPRIMENDA — PARCIAL ACOLHIMENTO DO APELO MINISTERIAL — PRÁTICA DE UM DOS CRIMES DE CONCUSSÃO RECONHECIDA DE MANEIRA UNÂNIME — RELATOR QUE ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO POR MAIS UM CRIME DE CONCUSSÃO E PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS — PREVALÊNCIA DO VOTO DO REVISOR Incide no crime de concussão policial militar que exige vantagem indevida. Pratica o crime de associar-se para o tráfico de drogas policial militar que de maneira contínua age apara permitir essa conduta ilícita. Impossibilidade da manutenção de condenação por outros crimes quando a prova coligida aos autos não permite a formação de um juízo de certeza sobre as condutas do policial militar em situações diversas” (fl. 2, e-doc. 42).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa dos agravantes foram rejeitados (e-doc. 53).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Michel Barbosa Coelho



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, XXXVII, LIII, LIV e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que, “para o desencadeamento de medida cautelar extrema, como a quebra do sigilo telefônico, deve-se ter o devido embasamento, a esmiuçar a sua imprescindibilidade, de modo a pormenorizar a assertiva de não dispor de outra forma menos invasivas - ou seja, mediante procedimentos investigatórios outros - para a obtenção de provas aptas a robustecer eventual imputação delitiva. Do mesmo modo, o julgador singular não se esmerou em fundamentar a quebra do sigilo, a afastar o utras diligências prévias. Na inauguração da medida constritiva, há irregularidade a conduzir à sua invalidação. Portanto, é possível afirmar que o inquérito policial militar se iniciou apenas com a notícia da denúncia anônima, não tendo sido realizada nenhuma diligência preliminar que justificasse a abertura da investigação, contrariando a legislação e a posição jurisprudencial dominante” (fls. 6-7, e-doc. 60).



    Sustentou que, “no período que compreende os dias 06 a 12 de setembro de 2018, inobstante a inexistência de autorização judicial, houve a interceptação de aproximadamente 838 (oitocentas e trinta e oito) ligações, o que se pode observar tanto através das mídias juntadas nos autos pela Corregedoria, como naquelas fornecidas aos causídicos” (fl. 8, e-doc. 60).



    Pediu fosse “o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, a fim de que a acusação seja dada por improcedente, ABSOLVENDO O RECORRENTE, na forma da alínea ‘c’ ou, ainda, pela alínea ‘e’, do art. 439, do mesmo artigo do CPPM, como medida de inteira justiça” (fl. 15, e-doc. 60).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 65).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumentou que “tudo o que foi arguido como objeto de recurso é matéria única e exclusivamente de direito” (fl. 4, e-doc. 66); que “a questão deve ser resolvida à luz da Constituição Federal e isso é inegável” (fl. 5, e-doc. 66); e que o recurso extraordinário “não está com fundamentação deficiente, o que não enseja a incidência da Súmula 284 do STF” (fl. 6, e-doc. 66).



    Pediu fosse “o presente recurso conhecido e provido, superando-se os óbices impostos pelo Tribunal a quo conferindo-se o devido trânsito para análise meritória do recurso extraordinário do agravante” (fl. 6, e-doc. 66).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Dario Satilite



    5. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, XLVI, LVI e LIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o caput do art. 124 e os §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição da República.



    Asseverou que, “durante os interrogatórios, referidos Magistrados, em que pese possuírem os mesmos deveres dos Magistrados concursados, no que pertine à equidistância e imparcialidade, não atuam desta forma” (fl. 5, e-doc. 62).



    Ponderou que, “mesmo que por via reflexa, para captura de provas em desfavor de militares, civis não podem ser investigados ou alvos de ato de investigação por crimes cuja competência da Jurisdição-Castrense do Estado não os alcança. Somente a Justiça Militar da União possui competência constitucional para processo (o que abrange atos de investigação) e julgamento de civis, e isso excepcionalmente” (fl. 11, e-doc. 62).



    Ressaltou que “as interceptações telefônicas, no presente caso, eram um elemento de prova prescindível” (fl. 15, e-doc. 62) e que “compartilham de igual sorte as prorrogações das interceptações” (fl. 32, e-doc. 62).



    Assinalou que, “no período que compreende os dias 06 a 12 de setembro de 2018, inobstante a inexistência de autorização judicial, houve a interceptação de aproximadamente 838 (oitocentas e trinta e oito) ligações, o que se pode observar tanto através das mídias juntadas nos autos pela Corregedoria, como naquelas fornecidas à causídica. Outras gravíssimas inconsistências foram observadas durante a análise das interceptações, como o início da escuta de ao menos cinco linhas sem a prévia e exigida autorização judicial. Por derradeiro, além dos períodos acima descritos constatou-se, ainda, que diversas linhas foram interceptadas, por vários dias, mesmo após o termo final indicado em decisões judiciais que o autorizavam, ao longo da investigação, totalizando, neste caso, aproximadamente 81 (ligações)” (fl. 33, e-doc. 62).



    Enfatizou que, “em cada pedido de interceptação, novo ou de prorrogação, a Corregedoria PM tratava de relacionar os agentes públicos autorizados a manipular as informações sigilosas que adviriam das escutas (...). De tal análise, percebeu-se que alguns dos agentes analisaram informações obtidas em período anterior à decisão que os autorizou” (fl. 36, e-doc. 62).



    Defendeu que “a correta aplicação do instituto da continuidade delitiva aos crimes militares demanda um exercício hermenêutico que vai além da aplicação literal do art. 80 do CPM e impõe, por conseguinte, a aplicação analógica da regra constante do art. 71 do Código Penal Comum também às infrações penais militares” (fl. 65, e-doc. 62).



    Aludiu que “não se prova nos autos qualquer recebimento de vantagem indevida, nem tampouco, indícios de enriquecimento ilícito e incompatível com a função pública exercida pelo recorrente. O recorrente foi responsabilizado penalmente a partir de infelizes presunções e está amargando um longo período de cárcere sem que a sua culpa tivesse sido demonstrada de forma cabal conforme a prova dos autos. A prova havida nos autos é insuficiente, razão pela qual, o recorrente deve ser absolvido. O recorrente também merece ser absolvido da prática dos crimes de associação para o tráfico. Não ficou demonstrado pela prova dos autos, que o recorrente teria se associado, ou seja, se tornado um sócio do tráfico” (fls. 68-69, e-doc. 62).



    Arguiu que “o MM. Juiz de Piso, durante a sessão de julgamento, na fundamentação de seu voto condenatório, abertamente censurou o recorrente pelo seu exercício do direito constitucional ao silêncio na fase policial e na fase judicial, a partir dos 17min de sua fala até os 22min na mídia acostada às fls. 448 dos autos. Permissa venia, com todo respeito devido e jamais negado ao Magistrado de Piso, suas ponderações sobre o silêncio do recorrente revelam nitidamente que tal postura o influenciou na tomada da decisão condenatória, em que pese ter dito não poder o silêncio ser interpretado contra o acusado, assim o fez durante sua longa digressão a esse respeito” (fl. 78, e-doc. 62).



    Pediu “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, ANULANDO-SE O PROCESSO AB INITIO considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição a fim de que se promova o desentranhamento das provas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade OU que ao final seja reconhecida a improcedência da ação penal, devendo o recorrente ser absolvido na forma do artigo 439, alínea ‘e’, do CPPM” (fl. 78, e-doc. 62).



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 65).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante destacou que “o juízo de legalidade das posturas adotadas durante o trâmite do feito, não depende de qualquer revolvimento de arcabouço fático e probatório (...). Tudo o que foi questionado acerca da pena e o quantum de redução, nada mais é do que uma discussão eminentemente constitucional, em que se debate, acima de tudo, os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena” (fl. 4, e-doc. 67).



    Pediu fosse “o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de conferir o necessário trânsito ao apelo extremo manejado” (fl. 5, e-doc. 67).



    8. Por apresentarem identidade de fundamentos e de pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados conjuntamente.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    10. Nos presentes agravos em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários e a declaração de nulidade processual, por a) parcialidade dos Juízes Militares; b) incompetência da Justiça Militar Estadual para produção de provas em detrimento de civis; c) prescindibilidade e irregularidade de interceptação telefônica e de suas prorrogações; d) ofensa ao direito ao silêncio. Busca-se também a absolvição dos agravantes sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva. Subsidiariamente, almeja-se a redução da pena, argumentando-se que a continuidade delitiva deveria ser regida pelo art. 71 do Código Penal, e não pelo art. 80 do Código Penal Militar.



    11. Os agravantes foram denunciados “como incursos no artigo 2º, § 4º, inciso II da Lei nº 12.850/2013, artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 305 c.c. artigos 53 e 70, inciso II, alínea ‘I’ e artigo 53, por várias vezes, na forma do artigo 80, todos do Código Penal Militar, aplicando se a regra do artigo 79 do Código Penal Militar entre os delitos diversos” (fl. 12 e-doc. 9).



    Em 11.10.2019, a Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, “por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a denúncia, para ABSOLVER o acusado Sd 156019-A MICHEL BARBOSA COELHO dos 2 crimes de concussão, nos termos do artigo 439, alínea 'e', do CPPM, bem como absolveu o acusado dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, nos termos do artigo 439, alínea 'b', do CPPM. Por outro lado, o Colegiado, também a unanimidade de votos, CONDENOU o acusado Cb 136.749-8 DARIO SATILITE, à pena de 18 anos e 10 meses de reclusão nas sanções do artigo 305 do CPM (concussão, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão) e art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão), para cumprimento no regime inicialmente fechado. Por fim o Escabinato Julgador ABSOLVEU o acusado Cb Dario Satilite do crime de organização criminosa, nos termos do artigo 439, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar” (fl. 201, e-doc. 25).



    Contra a sentença, a acusação e a defesa do agravante Dario interpuseram apelação.



    O Ministério Público requereu “a reforma da decisão de primeiro grau no que diz respeito ao Soldado PM Michel Barbosa Coelho, entendendo que há, nos autos, robusto conjunto probatório a demonstrar a prática de dois delitos de concussão e de um delito de associação para o tráfico (...). Em relação à concussão, ped[iu] a imposição de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, o modo de execução do crime e a maior intensidade da culpa, apontando, ainda, a necessidade de incidir a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea ‘I’ do CPM, e o reconhecimento do crime continuado, conforme artigo 80 do mesmo Código. Em relação à associação para o tráfico de drogas, ped[iu] o aumento da pena nos termos do inciso II do artigo 40 da Lei nº 11.346/06” (fls. 3-4, e-doc. 42).



    A defesa do agravante Dario “preliminarmente argu[iu] a nulidade do feito por suspeição dos juízes militares; por ilicitude na interceptação telefônica; pela impossibilidade de a Justiça Militar Estadual decretar quebra de sigilo telefônico de linhas cadastradas em nome de civis; pela prescindibilidade das interceptações telefônicas para a apuração dos fatos; por desrespeito à extensão dos períodos autorizados; atuação por agentes não autorizados na captação das interceptações e meio de tecnologia que não assegura higidez da prova; e, por fim, pela censura ao ato de ter o apelante permanecido em silêncio. Quanto ao mérito, (...) sustent[ou] que toda a prova dos autos é insuficiente para a condenação (...). Por derradeiro, requer[eu] a absolvição (...). Subsidiariamente, (...) pugn[ou] pela redução da pena imposta” (fls. 4-5, e-doc. 42).



    Em 6.4.2021, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo “REJEITO[U] as preliminares defensivas arguidas; D[EU] PARCIAL provimento ao apelo ministerial, reformando a sentença absolutória proferida e condenando Michel Barbosa Coelho pela prática dos delitos de concussão e associação para o tráfico de drogas, descritos nos artigos 305 do Código Penal Militar (por duas vezes) e 35 da Lei nº 11.343/06, com pena finalizada em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e, por derradeiro, D[EU] PARCIAL provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença a quo em relação à condenação do réu Dario Satilite, mas reduzindo as respectivas penas impostas, finalizando em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado” (fl. 28, e-doc. 42). Estes os fundamentos do acórdão:



    “A primeira preliminar arguida sustenta suspeição dos juízes militares, especialmente em relação ao fato de terem os membros do Conselho questionado o Apelante de forma ríspida ou jocosa, indicando prévia antipatia e apontando evidente imparcialidade.



    Situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo, razão pela qual é, de plano, afastado.



    Prossegue com as preliminares arguindo ilicitude das interceptações telefônicas de civis autorizadas pela Justiça Militar, violando o art. 5º, LIII, da Constituição Federal; prescindibilidade das provas obtidas, ausência de fundamentação para a interceptação e desrespeito aos períodos autorizados, bem como o acesso de agentes não autorizados ao material colhido.



    Efetivamente, a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas por juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural. 



    Todos os juízes brasileiros possuem os mesmos poderes instrutórios, até mesmo em razão do caráter nacional do Judiciário. A especialização na organização do Judiciário nacional decorre apenas de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza (função jurisdicional). 



    Portanto, no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. 



    Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis.



    Os juízes da Justiça Comum, no exercício de suas competências, podem quebrar o sigilo telefônico de militares e os juízes militares, também no exercício de suas competências, podem determinar interceptação telefônica referente a civis. O poder instrutório das Justiças Especializadas não é inferior ao da Justiça Comum, em decorrência do caráter nacional do Judiciário e da unicidade jurisdicional ou princípio da jurisdição una, derivada da unicidade da soberania do poder estatal. (...)



    Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. 



    Também não procede a arguição de ausência de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado. 



    Quanto à arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, consta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10ª Seção de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido. 



    Há que se destacar que os meios tecnológicos utilizados para a captura e extração das provas são os mesmos utilizados em todos os processos criminais que se fundamentam em provas dessa natureza, tomando a argumentação apenas reiteração do inconformismo defensivo, buscando nulidade onde não existe. 



    Por derradeiro, não se verifica o prejuízo apontado pela defesa em relação ao direito constitucional ao silencio, exercido legalmente pelo correu. 



    As autorizações para as interceptações partiram de autoridade competente e permaneceram o tempo necessário para a apuração dos ilícitos denunciados, o que afasta qualquer invocação de ilegalidade. Todas as provas coletadas foram importantes para o deslinde da operação que culminou com a retirada de circulação de policiais que não estavam ali para servir à sociedade mas, tão somente, atendendo a interesses próprios e do crime organizado, razão pela qual nenhuma das questões aventadas pelo pleito defensivo pode fulminar de nulidade o processo que observou todos os rigores da lei. 



    No mérito, melhor sorte não socorre aos militares denunciados.



    (...) As duas testemunhas supracitadas demonstraram, em suas declarações, o esquema geral que envolvia todos os presos na operação ora investigada. (...)



    É preciso salientar que Satilite recebia para não coibir o tráfico de drogas e, para tanto, contava com a anuência de seu parceiro de equipe, afirmando inclusive nas interceptações que o pagamento mensal é dividido entre os 4 110 membros de cada equipe.



    Satilite fazia parte da folha de pagamento do PCC e demonstrava desenvoltura no tratamento com os traficantes. Para tanto, precisava atuar com um parceiro que anuísse com sua conduta, razão pela qual a condenação de Michel se impõe. (...)



    Portanto, malgrado os combativos argumentos defensivos, o conjunto probatório encartado aos autos contém elementos suficientes para incriminar sobremaneira os militares. 



    Há convicção de autoria e materialidade dos delitos e da anuência de ambos nas práticas criminosas. 



    Entretanto, em relação ao quantum imposto na condenação e, ante voto majoritário precedente, proferido nos autos da Apelação nº 0000785-91.2019.9.26.0040 (7.831/19) e da Apelação nº 0000821-36.2019.9.26.0040 (7.866/19), acolho as argumentações para a redução da pena inicialmente imposta a Dario Satilite (...).



    Por derradeiro, o conceito de continuidade delitiva conforme preceitua o Código Penal Militar, já é tema uniformizado pela jurisprudência deste E. TJM, o que impossibilita o pleito defensivo para aplicação do principio da analogia do Direito Penal comum” (fls. 13-26, e-doc. 42).



    12. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    13. O Tribunal de origem afastou o argumento de parcialidade dos Juízes Militares pelo fundamento de que “situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo” (fls. 13-14 , e-doc. 42).



    Sobre a alegação de prescindibilidade e irregularidade da interceptação telefônica e de suas prorrogações, o Tribunal de origem assentou: “a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas por juiz competente (...). Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. Também não procede a arguição de ausência de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado. Quanto à arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, consta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10ª Seção de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido. Há que se destacar que os meios tecnológicos utilizados para a captura e extração das provas são os mesmos utilizados em todos os processos criminais que se fundamentam em provas dessa natureza, tomando a argumentação apenas reiteração do inconformismo defensivo, buscando nulidade onde não existe” (fls. 14 e 16, e-doc. 42).



    Quanto à alegação de ofensa ao direito ao silêncio, consta do acórdão recorrido que “não se verifica o prejuízo apontado pela defesa em relação ao direito constitucional ao silencio, exercido legalmente pelo correu” (fl. 17, e-doc. 42).



    Sobre a tese de absolvição por insuficiência de provas sobre autoria e materialidade delitiva, extrai-se do acórdão recorrido que “o conjunto probatório encartado aos autos contém elementos suficientes para incriminar sobremaneira os militares. Há convicção de autoria e materialidade dos delitos e da anuência de ambos nas práticas criminosas” (fl. 24, e-doc. 42).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes, sobre a) imparcialidade dos Juízes Militares, b) imprescindibilidade e regularidade das interceptações telefônicas e de suas prorrogações, c) exercício legítimo do direito ao silêncio ou ausência de prejuízo e d) provas da autoria e materialidade delitiva, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exceção de suspeição. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que rejeitou a exceção de suspeição. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.540.672-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PRISÃO DE CORRÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRAC